Tribunal: STF
Processo: RE 1558526
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário (eDoc 322), com fundamento na alínea a do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 284), o qual foi mantido em juízo de retratação (eDoc 349) e cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, CAPUT, DO CPC). AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA COM O PROPÓSITO DE CONDENAR O MUNICÍPIO DE BOM JESUS A ELABORAR DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL COM O MAPEAMENTO DAS ÁREAS URBANAS CONSOLIDADAS, BEM COMO AQUELAS DE RISCO E DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO EXISTENTES NA CIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA SUSTENTOU A IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO. A PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM URBANA (PLANEJAMENTO URBANO) E DA SAÚDE AMBIENTAL ASSIM COMO A APLICAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS EM PRESTAÇÕES POSITIVAS DESTINADAS ÀS REFERIDAS ÁREAS SÃO ATRIBUIÇÕES QUE COMPETEM DIRETAMENTE AO PODER EXECUTIVO VINCULADAS DIRETAMENTE AO SEU PODER DISCRICIONÁRIO MOTIVO PELO QUAL NÃO PODE O PODER JUDICIÁRIO INVADIR O REFERIDO "ESPAÇO" RESERVADO AO ADMINISTRADOR PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Em suas razões, o recorrente aponta violação dos arts. 2º, 30, VIII, e 182, caput, todos da Constituição Federal.



    Consoante narra, ao assentar que o Poder Judiciário não pode interferir na política pública municipal, no que afastada a responsabilidade do Município em promover o adequado ordenamento do seu próprio território, por meio da elaboração de diagnóstico socioambiental, o acórdão desconsiderou o dever constitucional imposto ao Estado de concretizar direitos fundamentais, especialmente o de proteger o meio ambiente para a presente e futuras gerações.



    Afirma que o acórdão recorrido teria adotado como um de seus fundamentos legislação local oriunda de Município diverso do demandado.



    Alega que o controle jurisdicional postulado no caso não vulnera o princípio da separação dos poderes, uma vez que o Poder Judiciário está autorizado, ante a omissão inconstitucional do ente público municipal, a determinar medidas voltadas a garantir o efetivo planejamento urbanístico local. 



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, visando compelir o Município de Bom Jesus/SC a elaborar diagnóstico socioambiental com o mapeamento das áreas urbanas consolidadas, de risco e de relevante interesse ecológico existentes na cidade, em conformidade com a legislação ambiental vigente.



    Ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 684.612, no âmbito do Tema nº 698 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 



    No caso, o Tribunal concluiu pela ausência de demonstração concreta de omissão ou abuso por parte do Município no planejamento urbanístico e no ordenamento do seu território, circunstância que afasta a legitimidade da intervenção judicial. A propósito, transcrevem-se os seguintes trechos do voto condutor:



    [...]



    Logo, pode-se observar que o Município possui, efetivamente, o dever de promover o adequado ordenamento de seu território, planejando e controlando o uso, de forma devida, do parcelamento e ocupação do solo urbano, ou seja, cabe-lhe adotar um adequado Planejamento Urbano. 



    Todavia, no caso em comento a promoção de políticas públicas de preservação da ordem urbana (planejamento urbano) e da saúde ambiental, assim como a aplicação de verbas públicas em prestações positivas destinadas às referidas áreas, são atribuições que competem diretamente ao Poder Executivo,vinculadas diretamente ao seu poder discricionário, motivo pelo qual não pode o Poder Judiciário invadir o referido "espaço" reservado ao Administrador Público. 



    Necessário destacar que a atuação do Poder Judiciário sobre os atos administrativos vinculados às Políticas Públicas não refogem aos limites da Separação dos Poderes, elencado no art. 2º, da CF/88, em especial, como na hipótese, naquilo que confere ao Poder Executivo a competência para organizar o sistema de urbanização, bem como selecionar a destinação dos seus recursos de pessoal e orçamentários para cumprimento dos deveres impostos pela Constituição Federal. 



    Admitir, na hipótese, que o Judiciário obrigue o Poder Executivo, através da presente lide, a realizar as obrigações impostas na vestibular, dá ensejo à quebra do Princípio da Harmonia, Independência e Separação dos Poderes, consagrado no art. 2º, da Constituição Federal.



    [...]



    Não fora isso, a matéria em debate, acerca da necessidade de respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, em caso similar já foi objeto de análise pela 3ª Câmara de Direito Público, a partir do voto proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0900328-88.2016.8.24.0004 e as razões que a seguir serão apresentadas, também passam a compor os fundamentos do presente voto:



    [...]



    Nesse sentido, pronunciou-se recentemente a Quinta Câmara de Direito Público ao apreciar a Apelação Cível n. 0005601-48.2013.8.24.0014, de Campos Novos, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, julgada em 29.08.2019:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SANEAMENTO BÁSICO - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO - OBRAS DE GRANDE ENVERGADURA - NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. É possível, em tese, decisão judicial que implique a imposição de obrigação de fazer por parte da Administração. Mas essa não pode ser a regra. A separação de Poderes não é proposição teórica: propicia que as políticas públicas fiquem sob o comendo do Executivo, único que dispõe da possibilidade de - avaliando a integralidade das necessidades coletivas em comparação com os recursos disponíveis - eleger as prioridades. Apenas em casos extremos, de omissão que se torne praticamente um abuso de direito, negligenciando injustificadamente valores constitucionais, a intervenção não é apenas possível, mas imprescindível. A tanto se deve aditar uma avaliação de cunho pragmático, apurando-se se a ação pretendida é realizável dentro do espectro ordinário das atividades estatais. Fora daí, estará o Judiciário impondo - sem visão do contexto integral - um remanejamento orçamentário que poderá vir em detrimento de outras atividades às vezes até mais relevantes. Afastamento da ordem para implantação do serviço de saneamento básico, preservando-se a determinação para fiscalização de serviços de limpeza de fossas. Reexame necessário e recurso do Município parcialmente providos. (sem grifo no original).



    [...]



    A decisão é incólume. 



    Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno.



    Afastar essa conclusão exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação local, providências vedadas na via do recurso extraordinário, nos termos dos enunciados das Súmulas nº 279 e nº 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos fronteiriços: RE 1.546.873/SP, minha relatoria; RE 1.557.608/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.560.771/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente